Tribunal: TJES
Processo: 5001740-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regulamentação de Visitas; Alienação Parental
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001740-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. C. R. e outros

AGRAVADO: JOZIAS GOMES RIBEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO DE CONVIVÊNCIA E VISITAÇÃO. FILHO MENOR. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –
A
definição da guarda
e visitação
dos filhos
é tema de extrema importância e sensibilidade, a qual há de
se dar visando sua proteção, sendo possível sua alteração sempre que se vislumbrar outra regulamentação conferidora de maior concretude ao seu melhor interesse.

I
I - Tod
o
o
cenário que permeia a vida da menor agravante,
hoje com doze anos de idade,
inspira preocupação quanto ao seu perfeito desenvolvimento
físico e emocional, uma vez que
possui o condão de provocar reflexos danosos
em sua
formação,
a subsidiar

de forma suficiente
a

tutela
reclamada pel
a
recorrente

neste intento.

III – Na esteira do proclamado pelo
Ministério Público em seu judicioso parec
er,
diante da gravidade dos fatos narrados, é necessário suspender a visitação, por proteção a menor, até que sejam produzidas novas provas hábeis a esclarecer os fatos narrados,
mo
mento no qual de posse dos relatórios técnicos será possível elucid
á-los
e proceder com justiça a defesa da menor e de seu convívio familiar.

IV -
Recurso
conhecido e

provido
para
confirmar a tutela provisória concedida no sentido de suspender o direito
de convivência/visitação
do agravado com sua
filha
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001740-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
G.C.R.

AGRAVADO: JOZIAS GOMES RIBEIRO

JUIZ: DR. EVANDRO ALBERTO DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de recurso interposto em razão
de
d
e
c
i
sã
o que
deferiu
parcialmente a tutela de urgência requerida pelo ora
agravado
em Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Regulamentação de Visitas
,
assegurando-lhe direito
de convivência com sua filha menor, ora agravante,

“
nos finais de semanas, feriados, férias e dias de festividades especiais (no sábado, domingo, dia de natal, passagem de ano novo, dia do aniversário do pai, dia do aniversário da filha pretendida etc.), de forma alternada, mas sob a supervisão materna, das 9h às 20h, sem direito à pernoite (vide áudios que instruem a petição inicial), sob o ângulo efêmero, deixando assente que o mérito da suposta alienação parental e da regulamentação do direito da convivência paternofilial será decidido posteriormente com base em prévios estudos técnicos, eis que serão realizados pelas Central de Apoio Multidisciplinar
e
s (CAM/TJES)“
.

Nas razões de recurso alegou
a recorrente
, em síntese,
que a visitação ou mesmo convivência com seu genitor mostra-se prejudicial a sua saúde
física e
emocional,
especialmente porque
desde a separação de seus genitores presencia atos de cunho sexua
l
praticados por seu pai em sua presença, o que a faz temer e repudiar a
figura
paterna.

Em dec
isão inaugural

restou
recepcionado o recurso em seu duplo efeito
para
acolher o pedido de
suspensão do direito de convivência/visitação concedido ao agravado pelo Juízo primevo
,
até ulterior deliberação.

Em
contrarrazões
o
agravado
persegue o
des
provimento recursal.

O Ministério Público, por sua vez
,
opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso
.

Pois bem.
A
definição da guarda
e visitação
dos filhos
é tema de extrema importância e sensibilidade, a qual há de
se dar visando sua proteção, sendo possível sua alteração sempre que se vislumbrar outra regulamentação conferidora de maior concretude ao seu melhor interesse.

É certo, ainda, ser dever de ambos os pais o sustento, a guarda e a educação dos filhos, o qual tem assento constitucional no artigo 229 da Carta Magna.

Inspirado em tal comunhão de deveres disciplinou o
Código Civil
as espécies de guarda,
assegurando, porém, em seu artigo 1589,
caput
que
“
o
pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”.

Feitas tais considerações, não tenho dúvidas em afirmar que,
in
casu,
referido direito do genitor agravado, sobretudo diante dos zelosos temores narrados nas razões recursais, deve, de fato, ser afastado, até mesmo em razão do suporte probatório já acostado neste intento.

C
onsta do caderno processual elementos probatórios alusivos ao elevado grau de animosidade que permeia a
relação dos genitores da menor
,
além de
relatos de
prática de atos libidinosos

do genitor
na
presença de sua filha,
os quais
por certo
apresentam
seus reflexos sobre
a
saúde
física e emocional

da menor
, aspectos
estes
que torna
m
mais evidente a sensibilidade com que deve o caso ser tratado.

R
elatos de
que o agravado
por reiteradas vezes
manuseava seu órgão genital na presença de sua filha
, foram, infelizmente, mencionados, resvalando, inclusive, no âmbito da Justiça Criminal
(autos n. 0001583.18
.
2017.8.08.0069),

Importante pontuar que
apesar de anteriormente arquivados mencionados autos, após Termo de Informação no qual a menor, em 03.02.2023, prestou declarações
acerca
de aludidos fatos, o Ministério Público
requereu o
seu
desarquivamento (Id. 4335702).

Também
de
Relatório de Acompanhamento Psicoterapêutico fornecido por psicóloga que acompanha a menor
(Id. 21565586)
,
é possível extrair a informação de que a menor relatou que em determinada ocasião em que brincava próximo ao
agravado

“
havia uma abertura na bermuda do pai e que por essa abertura passava o pênis e que enquanto ela brincava observava que do piu-piu do pai saia novamente essa meleca branca. Perguntei se o pai sabia que ela observava tudo, ela disse que sim, e que o mesmo afirmava que se tratava de um sintoma da doença. Disse ainda que ela se sentiu mal por isso e que não queria mais presenciar essas coisas”.

Neste espeque, chama a atenção,
ainda,

dois desenhos
que
instruem o Relatório acima mencionado,
realizados pela
agravante
retratando cenas de seu pai se masturbando em sua presença
(Ids.
4335703
e
21565586
).

Aliás, consta também Ofício proveniente do Conselho Tutelar (Id.21565594) no qual resta consignado que a menor relatou os mesmos fatos em 31.01.2023, tendo ressaltado que
“quando lembra do ocorrido fica revoltada e irritada causando desconforto e raiva. Por isso que está com esse comportamento de rebeldia desobediência. Disse que não quer ir para casa do seu pai, e que tem medo de sair na rua e encontrar com seu pai”.

Ressalto,
que
todo este cenário que permeia a vida da menor agravante,
hoje com doze anos de idade,
inspira preocupação quanto ao seu perfeito desenvolvimento
físico e emocional, uma vez que
possui o condão de provocar reflexos danosos
em sua
formação,
o que, em meu entender, subsidia
de forma suficiente
a

tutela
reclamada pel
a
recorrente

neste intento.

É certo qu
e “
o poder familiar nada mais é do que um múnus público, imposto pelo Estado aos pais, a fim de que zelem pelo futuro de seus filhos. Em outras palavras,
o poder familiar é instituído no interesse dos filhos e da família, não em proveito dos genitores, em atenção ao princípio da paternidade responsável insculpido no artigo 226, §7º, da Constituição Federal.
”
1

A rigor,
importa sempre se ter
em
mente, nos dizeres do
e.
STJ, que
“
Nas ações que envolvem interesse da infância e da juventude, não são os direitos dos pais ou responsáveis, no sentido de terem para si a criança, que devem ser observados, mas o interesse do menor.
”
(CC 114.328/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 02/03/2011).

A despeito do
agravado, em sua argumentação, indica
r
que os fatos narrados pela menor é fruto de invenção
de sua genitora
, juntando aos autos
l
audo
s
ocial elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar da 7ª Zona Judiciária,
como bem asseverou o Ministério Público em seu judicioso parecer

“
diante da gravidade dos fatos narrados, é necessário suspender a visitação, por proteção a menor, até que sejam produzidas novas provas hábeis a esclarecer os fatos narrados. Momento no qual de posse dos relatórios técnicos será possível elucidar os fatos narrados e proceder com justiça a defesa da menor e de seu convívio familiar”.

S
egue precedente desta Corte em caso assemelhado ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO CPC. DIREITO DE FAMÍLIA. CONVIVÊNCIA DA FILHA COM O GENITOR. CRIANÇA QUE SE RECUSA A IR COM O PAI. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO PROVIDO. I – A convivência familiar é direito da criança e da família, porém, sempre deve prevalecer o melhor interesse do menor. II – A limitação do direito de convivência da criança com o genitor somente pode ocorrer em casos devidamente justificados. III – Se a menor, abruptamente, manifesta receio de conviver com pai, não querendo que este a leve da casa da mãe, deve ser limitada e assistida a visitação até que se esclareçam as razões de resistência, devendo sempre prevalecer a integral proteção da criança. IV – Recurso conhecido e provido.
(TJES, Agravo de Instrumento
5003766-74.2023.8.08.0000
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
,
Relator Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 19/Oct/2023
)

Sendo assim,
ressalvado o momento processual
inaugural
em que se encontra o processo originário, vejo como prudente
e necessário
, em respeito ao princípio do melhor interesse da
menor

e com amparo no Poder Geral de Cautela
,
acolher o pedido de
suspensão do direito de convivência/visitação
de sua filha
concedido ao agravado pelo Juízo primevo.

Por fim,
não se pode olvidar que esta decisão poderá ser alterada quando coligidos aos autos novos elementos capazes de infirmar a conclusão ora adotada.

Por tais razões,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
confirmar a tutela provisória concedida no sentido de suspender o direito
de convivência/visitação
do agravado com sua
filha
,
ao menos até que novo cenário probatório seja realizado no Juízo de origem
e subsidie ordem diversa pelo magistrado primevo
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume VI: direito de família – 5ª ed., rev. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)